Tribunal: TJMT
Processo: 1015116-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015116-37.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ADRIANGELO DA CRUZ MAGALHAES - CPF: 948.511.901-15 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARTE - EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES SEMELHANTES DISTRIBUÍDAS EM NOME DA PARTE AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - SUSPEITA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO - PRÁTICA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS A ESSE RESPEITO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ DA CAUSA NO CURSO DA INSTRUÇÃO - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a mera distribuição de várias ações semelhantes pela mesma parte autora contra instituição financeira não implica, por si só, prática de abuso do direito de ação, devendo a possível ocorrência de demandas predatórias ser analisada com cautela e cuidado pelo juiz.

2. Sentença anulada.

3. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ADRIANGÊLO DA CRUZ MAGALHÃES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” n.o
1015116-37.2023.8.11.0003
, proposta em desfavor de
BANCO BMG S.A.
, nos termos do inciso VI do artigo 485, todos do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca de suposta afronta à legislação federal, prequestionando a matéria, pugnando seja reconsiderada aludida decisão.

Suscita sobre obscuridade, contradição e abuso existentes na sentença recorrida ao mencionar que “
inexiste na classificação da Corregedoria em testilha a denominada pelo juízo prolator da sentença, qual seja: a famigerada demanda predatória por atividade
”.

Alude que “
é facilmente identificado que estes autos versam em face do Banco BMG, bem como o processo no. 1015117-22.2023.8.11.0003 que tramita perante a Quarta Vara da Comarca de Rondonópolis/MT versa em face de Banco Santander
”. Enfatiza que nas demandas mencionadas pelo Juízo
a quo
existem sujeitos passivos diversos, o que impossibilitaria uma única demanda.

Ademais, defende que houve a condenação do advogado do apelante por litigância de má-fé sem que houvesse a comprovação de seu dolo, culpa e distribuição de processo autônomo para este fim.

Diante do exposto, requer seja a sentença recorrida anulada.

Considerando não ter sido angularizada a relação processual, deixou a parte ré e apelada de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais (id. 181315317).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória cumulada com Indenizatória e Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada Inaudita Altera Parte” n.o 1015116-37.2023.8.11.0003, nos termos do inciso VI do artigo 485, todos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a parte autora propôs a presente ação com o fito de revisar o contrato bancário entabulado junto à instituição ré, aduzindo que, de forma fraudulenta, que apesar de ter ofertado empréstimo consignado, foi pactuado “
empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento
”.

Diante do exposto, em resumo, pugna o autor pela procedência de seus pedidos, a fim de que sejam revisados os juros aplicados no contrato que considera fraudulento; bem como a condenação instituição bancária ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando tratar-se de “
litigio serial e abusivo [...], enquadrando-se a demanda no conceito de predatória por atividade, vez que não se justifica, sob qualquer ótica razoável, o fracionamento de ações idênticas, em face do mesmo demandado
”, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando o advogado da parte autora por litigância de má-fé por pulverizar demandas idênticas; motivo pelo qual, irresignado, interpôs o autor recurso de apelação.

Conduto, não se sustenta o desfecho decisório sob o fundamento que a parte autora optou por mover várias ações semelhantes, eis que, certamente, são distintos os contratos objetos de cada lide bem como as instituições bancárias demandadas.

Contudo, cumpre registrar por fim, que atento às observações do Juízo de origem quanto à repentina distribuição de diversas demandas em nome do autora naquela comarca, levantado dúvida acerca da autenticidade ideológica da procuração, é perfeitamente cabível que o magistrado adote providências voltadas ao controle do desenvolvimento válido e regular do processo e acauteladora do próprio direito do demandante, exercida no âmbito do seu poder geral de cautela, exigindo a apresentação de procuração ad judicia atualizada (isto é, assinada em data recente) ou de outros elementos que comprovem a ciência da parte em relação ao feito, em razão de indícios de fraude ou de qualquer outra irregularidade, que, coincidentemente ou não, são comumente vistos em demandas massificadas envolvendo revisão/nulidade de contratos bancários.

Deste modo, com o retorno dos autos à origem nada impede que o MM. Juiz exija elementos probatórios que comprovem a autenticidade da outorga da procuração, desde que fundamentadamente, com base, por exemplo, no fato de que, em rápida consulta no sistema PJe, aparece registado em nome da autora ações distribuídas recentemente, todas elas bastante semelhantes à presente demanda, o que, friso, não representa qualquer juízo de valor sobre a questão, muito menos se trata de ato de suspeita pessoal contra o advogado, cuidando-se, antes, da constatação de situação que realmente demanda prudência e cuidado por parte do juiz condutor do feito.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL À FALTA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - PROCURAÇÃO OUTORGADA POR ANALFABETO - EXIGÊNCIA DE QUE A OUTORGA DO MANDATO SE DÊ POR INSTRUMENTO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - INSTRUMENTO PROCURATÓRIO PARTICULAR QUE EM PRINCÍPIO ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS -
EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES SEMELHANTES DISTRIBUÍDAS EM NOME DA PARTE AUTORA CONTRA INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
-
SUSPEITA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO
-
PRÁTICA DE DEMANDAS PREDATÓRIAS
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCLUSIVOS A ESSE RESPEITO
-
POSSIBILIDADE DE CONTROLE PELO JUIZ DA CAUSA NO CURSO DA INSTRUÇÃO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1. O instrumento público não é requisito legal de validade à outorga de mandato por pessoa analfabeta, admitindo-se a outorga de poderes ao advogado por meio de instrumento procuratório particular, desde que assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, nos termos do art. 595 do CC. 2.
A mera distribuição de várias ações semelhantes pela mesma parte autora contra instituição financeira não implica, por si só, prática de abuso do direito de ação, devendo a possível ocorrência de demandas predatórias ser analisada com cautela e cuidado pelo juiz
. (TJMT - N.U 1003067-20.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 06/05/2022)

Diante do exposto, há de prover o recurso de apelação interposto para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento do feito.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, anulando a sentença recorrida a fim de determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023